Tribunal: STJ
Processo: 5025488-77.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917074 - RS(2025/0140395-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CHURRASCARIA MOINHOS DE VENTO LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO JANNONE CARRION - RS048109
RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES - RS080662
WITOR FLORES DA SILVA - RS128671
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARIA LUISA CLAUDINO RODRIGUES MEDEIROS - RS059192
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MARIA JOSÉ CONDE CARLESSO - RS062482
INTERES.
: ADALBERTO LUIZ ZANATTA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, com fundamento na
por entender
Súmula n. 83/STJ,
que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A decisão monocrática considerou que, em casos de exclusão de parte do polo passivo
da execução, sem extinção da dívida, o proveito econômico é inestimável, justificando a
fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do
§ 8o, do Código
art. 85,
de Processo Civil.
3. A parte agravante suscitou, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito
em razão da afetação do ProAfR no
ao rito dos recursos repetitivos (
REsp 2.159.431/SP
, que discute a interpretação do
§ 8o-A, do Código de Processo
Tema 1.388/STJ)
art. 85,
Civil. No mérito, reiterou os argumentos do recurso especial, defendendo a
impossibilidade de fixação de honorários por equidade, ante o proveito econômico
mensurável e a tese firmada no Tema 1.076/STJ.
4. A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do
recurso, com base na
por ausência de impugnação específica aos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55101434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 38513c55-b84d-4643-a917-0f8672d8a4ea

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o sobrestamento do feito em
razão da afetação do ProAfR no
ao rito dos recursos repetitivos (
REsp 2.159.431/SP
, que trata da interpretação do
§ 8o-A, do Código de Processo
Tema 1.388/STJ)
art. 85,
Civil; e (ii) saber se a ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão
monocrática e a inovação recursal impedem o conhecimento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A tese referente à violação do
§ 8o-A, do Código de Processo Civil não foi
art. 85,
suscitada ou debatida nas instâncias ordinárias, configurando inovação recursal e
ausência de prequestionamento, o que impede sua análise por esta Corte Superior.
7. A parte agravante não impugnou de forma específica e pormenorizada o fundamento
central da decisão monocrática, que aplicou a
atraindo, por analogia, a
Súmula n. 83/STJ,
incidência da Súmula n. 182/STJ.
8. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada e a inovação
recursal violam o princípio da dialeticidade recursal, conforme disposto nos arts. 932, III,
e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se
pode conhecer de recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026 16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 38513c55-b84d-4643-a917-0f8672d8a4ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917074 - RS(2025/0140395-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CHURRASCARIA MOINHOS DE VENTO LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO JANNONE CARRION - RS048109
RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES - RS080662
WITOR FLORES DA SILVA - RS128671
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARIA LUISA CLAUDINO RODRIGUES MEDEIROS - RS059192
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MARIA JOSÉ CONDE CARLESSO - RS062482
INTERES.
: ADALBERTO LUIZ ZANATTA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, com fundamento na
por entender
Súmula n. 83/STJ,
que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A decisão monocrática considerou que, em casos de exclusão de parte do polo passivo
da execução, sem extinção da dívida, o proveito econômico é inestimável, justificando a
fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do
§ 8o, do Código
art. 85,
de Processo Civil.
3. A parte agravante suscitou, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito
em razão da afetação do ProAfR no
ao rito dos recursos repetitivos (
REsp 2.159.431/SP
, que discute a interpretação do
§ 8o-A, do Código de Processo
Tema 1.388/STJ)
art. 85,
Documento eletrônico VDA54724953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:42
Código de Controle do Documento: c92e6324-0a37-42f7-bf0a-2c2992611ac0

Civil. No mérito, reiterou os argumentos do recurso especial, defendendo a
impossibilidade de fixação de honorários por equidade, ante o proveito econômico
mensurável e a tese firmada no Tema 1.076/STJ.
4. A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do
recurso, com base na
por ausência de impugnação específica aos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o sobrestamento do feito em
razão da afetação do ProAfR no
ao rito dos recursos repetitivos (
REsp 2.159.431/SP
, que trata da interpretação do
§ 8o-A, do Código de Processo
Tema 1.388/STJ)
art. 85,
Civil; e (ii) saber se a ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão
monocrática e a inovação recursal impedem o conhecimento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A tese referente à violação do
§ 8o-A, do Código de Processo Civil não foi
art. 85,
suscitada ou debatida nas instâncias ordinárias, configurando inovação recursal e
ausência de prequestionamento, o que impede sua análise por esta Corte Superior.
7. A parte agravante não impugnou de forma específica e pormenorizada o fundamento
central da decisão monocrática, que aplicou a
atraindo, por analogia, a
Súmula n. 83/STJ,
incidência da Súmula n. 182/STJ.
8. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada e a inovação
recursal violam o princípio da dialeticidade recursal, conforme disposto nos arts. 932, III,
e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se
pode conhecer de recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CHURRASCARIA MOINHOS
DE VENTO LTDA. contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 367-373).
Documento eletrônico VDA54724953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:42
Código de Controle do Documento: c92e6324-0a37-42f7-bf0a-2c2992611ac0

Extrai-se dos autos que o recurso especial, inadmitido na origem, foi
interposto, com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que, ao dar
provimento ao agravo de instrumento da ora agravante, fixou os honorários advocatícios
por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos da seguinte ementa (fl. 23):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA
EXTINTA
ANTES
DO
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CAPACIDADE
PROCESSUAL.
HONORÁRIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
1. Exclusão da pessoa jurídica executada, por ausência de
capacidade processual, cuja extinção ocorreu antes do
ajuizamento do feito.
2. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à
propositura da demanda deve responder pelas despesas daí
decorrentes, uma vez que obrigou a parte contrária a se
defender.
3. Não ocorrendo extinção ou redução da dívida, os
honorários devem ser arbitrados de maneira equitativa,
conforme o
§ 8o, do CPC, pois a decisão é de
art. 85,
natureza declaratória e não há como adotar o valor da
execução ou o valor atribuído à causa como parâmetro para
a fixação da sucumbência.

A decisão monocrática ora agravada não conheceu do recurso especial,
consignando que o acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que, em casos de exclusão da parte do polo passivo sem a extinção
da dívida, o proveito econômico é inestimável, justificando a fixação de honorários por
equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC, o que atraiu a incidência da
art. 85,
Súmula n. 83/STJ.
Nas razões do presente agravo interno (fls. 377-388), a parte agravante
suscita, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão da Proposta
de Afetação no Recurso Especial n.
(Tema 1.388), que debate a
2.159.431/SP
interpretação do
§ 8o-A, do CPC. No mérito, reitera os argumentos do recurso
art. 85,
especial, defendendo a impossibilidade de fixação de honorários por equidade, ante o
proveito econômico mensurável e a tese firmada no Tema 1.076/STJ.
A parte agravada, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, apresentou
contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, com base na
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
Súmula n. 182/STJ,
monocrática (fls. 393-394).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54724953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:42
Código de Controle do Documento: c92e6324-0a37-42f7-bf0a-2c2992611ac0

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
O agravo interno não merece ser conhecido.
A decisão monocrática agravada conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial com base na
porquanto o acórdão do Tribunal de
Súmula n. 83/STJ,
origem se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
Preliminarmente, a agravante suscita a necessidade de sobrestamento do
feito em razão da afetação, pela Segunda Seção, do ProAfR no
ao rito
REsp 2.159.431/SP
dos recursos repetitivos (
, no qual se discute a interpretação do
§
Tema 1.388/STJ)
art. 85,
8o-A, do Código de Processo Civil. Confira-se:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS.
-H DO RISTJ
ART. 256
C/C
O
ART.1.037
DO

CAUSA-PILOTO.

CPC/2015.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
POR
EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO
§ 8o-A, DO CPC. AFASTAMENTO DE
ART. 85,
DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AFETAÇÃO AO
RITO DOS
REPETITIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial encaminhado à Comissão Gestora de
Precedentes pelo reconhecimento de multiplicidade de
processos com controvérsia idêntica relativa à observância
dos parâmetros mínimos do
§ 8o-A, do CPC na
art. 85,
fixação equitativa dos honorários advocatícios. Após
manifestação
favorável
da
Procuradoria-Geral
da
República e declaração de suspeição da Ministra
inicialmente relatora, o presente voto propõe a afetação da
matéria à sistemática dos repetitivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, na
fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, o juiz
deverá observar os valores recomendados pelo
Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10%
previsto no § 2o do
do CPC, aplicando-se o que
art. 85
for maior, nos termos do § 8o-A do mesmo artigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
-E do RISTJ confere ao relator a competência
art. 256
para propor a afetação de recurso especial representativo da
controvérsia ao rito dos repetitivos, desde que
demonstrados os requisitos legais e regimentais.
4. A multiplicidade da controvérsia está evidenciada por
dezenas de acórdãos no STJ e centenas no TJPE, além de
processos em trâmite abordando a mesma matéria.
5. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ já
reconheceu que, na fixação equitativa dos honorários, deve
ser aplicado o parâmetro mais vantajoso entre os valores da
tabela da OAB e o limite de 10% do § 2o do
do
art. 85
CPC, conforme decidido no AgInt na Rcl n.
rel.
47.536/SP,
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de .
6.
5/11/2024
Documento eletrônico VDA54724953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:42
Código de Controle do Documento: c92e6324-0a37-42f7-bf0a-2c2992611ac0

Apesar disso, persistem divergências entre as Turmas do
STJ, havendo julgados que reconhecem a natureza
meramente referencial da tabela da OAB, afastando a
obrigatoriedade de sua observância.
7. A instabilidade jurisprudencial e a relevância do tema
justificam a fixação de tese vinculante com base na
sistemática dos repetitivos, para fins de uniformização da
interpretação do
§ 8o-A, do CPC.
art. 85,
8. Presentes os pressupostos do
e seguintes do
art. 1.036
CPC /2015 e do
-I do RISTJ, é cabível a afetação
art. 256
do presente recurso ao rito dos repetitivos, com proposta de
suspensão, no âmbito desta corte e dos Tribunais, dos
recursos especiais e agravos em recursos especiais que
versam sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso afetado ao rito dos repetitivos.
10. Determinada a suspensão do processamento, no âmbito
desta corte e dos Tribunais, dos recursos especiais e
agravos em recursos especiais que versam sobre a matéria.
(ProAfR no
relatora Ministra
REsp n. 2.159.431/SP,
Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 30/9/2025,
REPDJEN de
DJEN de
) (destaquei)
7/11/2025,
24/10/2025.
Contudo, a tese referente à violação do
§ 8o-A, do CPC, não foi
art. 85,
suscitada ou debatida nas instâncias ordinárias. Desse modo, a matéria configura-se
como inovação recursal e carece do indispensável requisito do prequestionamento, o que
impede sua análise por esta Corte Superior.
Nesse sentido:

[...]
2. É vedado à parte inovar suas razões recursais em sede de
agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas
oportunamente em sede de recurso especial ou de
contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista a
configuração da preclusão consumativa.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.098.520/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
)
28/2/2024.

[...]
1. É vedado à parte inovar em suas razões recursais, em
sede de agravo interno, trazendo novas questões não
suscitadas oportunamente no recurso especial ou nas
contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista a
configuração da preclusão consumativa.
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.566.357/RS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
5/5/2025,
)
12/5/2025.

Documento eletrônico VDA54724953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:42
Código de Controle do Documento: c92e6324-0a37-42f7-bf0a-2c2992611ac0

Incabível, portanto, acolher a preliminar, uma vez que a questão afetada
para julgamento no ProAfR no
(art. 85, § 8o-A, do CPC) não foi
REsp 2.159.431/SP
objeto de discussão no Tribunal de origem.
No mérito, da análise das razões do presente agravo interno, verifica-se que
a parte agravante não impugnou de forma específica e pormenorizada o fundamento
central da decisão monocrática, qual seja, a aplicação da Súmula n. 83/STJ.
Consignou-se, na ocasião, que, nos casos de exclusão de parte do polo
passivo da execução, sem que haja a extinção da dívida, o proveito econômico é
considerado inestimável, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios por
apreciação equitativa, nos termos do
§ 8o, do CPC.
art. 85,
Contudo, a recorrente limitou-se a reiterar os argumentos já expostos no
recurso especial acerca da violação ao
§2o, do CPC, aplicabilidade do
art. 85,

Tema 1.076/STJ e a suscitar, de forma inovadora, a violação aos §§6o-A e 8o-A, art. 85,
do CPC, bem como a necessidade de suspensão do processo.
Assim, a ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão
agravada atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja
vista o disposto no
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação
da Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54724953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:42
Código de Controle do Documento: c92e6324-0a37-42f7-bf0a-2c2992611ac0

(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.867.994/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
)
12/9/2022,
19/9/2022.

1. Segundo previsto no
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015,
constitui ônus da parte agravante atacar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese, não
foi observado. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt
nos E Dcl no AR Esp n.
relator Ministro
2.066.383/SP,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
8/9/2022.

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp n. 1.960.887/RS,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
)
19/4/2022.

Portanto, ao não se contrapor diretamente ao fundamento da decisão
monocrática e ao trazer matéria não prequestionada, a parte agravante descumpriu o seu
ônus de impugnação específica, em desatenção ao princípio da dialeticidade recursal.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54724953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:42
Código de Controle do Documento: c92e6324-0a37-42f7-bf0a-2c2992611ac0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.074 / RS
Número Registro: 2025/0140395-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50080082920244047100 50254887720244040000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHURRASCARIA MOINHOS DE VENTO LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO JANNONE CARRION - RS048109
RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES - RS080662
WITOR FLORES DA SILVA - RS128671
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : MARIA LUISA CLAUDINO RODRIGUES MEDEIROS - RS059192
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MARIA JOSÉ CONDE CARLESSO - RS062482
INTERES.
: ADALBERTO LUIZ ZANATTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHURRASCARIA MOINHOS DE VENTO LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO JANNONE CARRION - RS048109
RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES - RS080662
WITOR FLORES DA SILVA - RS128671
Documento eletrônico VDA55074124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: 44500dd7-e78f-4123-80d4-3f2ddade940d

AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : MARIA LUISA CLAUDINO RODRIGUES MEDEIROS - RS059192
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MARIA JOSÉ CONDE CARLESSO - RS062482
INTERES.
: ADALBERTO LUIZ ZANATTA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: 44500dd7-e78f-4123-80d4-3f2ddade940d